Tribunal: TJDFT
Processo: 0747395-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747395-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL BATISTA ALEXANDRINO JUNIOR AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Manoel Batista Alexandrino Junior contra decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0701426-16.2019.8.07.0019, movido pela Allianz Seguros S/A, que deferiu apenas em parte a impugnação a penhora, e assim manteve o bloqueio de 30% dos rendimentos salariais do agravante, liberando os 70% remanescentes. Eis a r. decisão agravada (ID 203782967 da origem): “1. Trata-se de impugnação de ID 199559494, apresentada pela parte executada em face da consulta/bloqueio SISBAJUD de ID 198993082e ID 198993084, no montante de R$ 3.340,08, constrito nas contas bancárias do Banco do Brasil, Nubank, BRB e Caixa Econômica Federal. 2. Posteriormente, no ID 200885866, a parte Executada alegou que houve novo bloqueio no importe de R$ 11.224,15 em sua conta salário. 3. Argumenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, porquanto são oriundos do pagamento de seu salário. 4. Oportunizou-se a manifestação ao exequente, o qual pleiteou a rejeição da impugnação à penhora (ID 201742029). É o breve relatório. Decido. Impugnação à penhora 5. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao liberal, ressalvado o §2o, ou seja, a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, assim como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 6. A impenhorabilidade de tais verbas, como vem decidindo o STJ, não é absoluta, mormente em face do direito do credor em ter a dívida adimplida. Este juízo vem adotando o entendimento de que cabe a penhora de percentual da renda da parte devedora em casos específicos, quando verificado que a constrição não chegará a lhe afligir a dignidade humana e a colocar em risco a subsistência de sua família. 7. No caso em comento, a executada não logrou comprovar que as verbas são impenhoráveis. 8. Do cotejo dos autos, verifica-se que a parte Executada recebe o seu salário na Conta: 215.019.984-4, Agência: 215, do Banco de Brasília – BRB, conforme contracheque de ID 199562147. 9. Nos extratos anexados pela parte Executada, tem-se o bloqueio de R$ 406,08 (quatrocentos e seis reais e oito centavos), na Conta Corrente n. 074.010.004-1, Agência: 074, do Banco de Brasília – BRB (ID 199562146 – fl. 02), R$ 6,21 (seis reais e vinte e um centavos), na Conta Corrente n. 056.020.936-3, Agência: 056, do Banco de Brasília – BRB (ID 199562146 – fl. 03), R$ 6,46 (seis reais e quarenta e seis centavos), na Conta Poupança n. 074.010.004-1, Agência: 074, do Banco de Brasília – BRB (ID 199562146 – fl. 04), o que totaliza R$ 418,75 (quatrocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos). 10. Não obstante, conforme extrato da conta em que o Executado recebe o seu salário (ID 199562146 – fl. 01), observa-se a existência de um saldo de R$ 2.444,62 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), o qual não foi objeto de bloqueio judicial. 11. Por sua vez, a parte Executada não trouxe os extratos bancários do Banco do Brasil, Nubank e Caixa Econômica Federal, de modo que se pudesse comprovar que o seu salário teria sido transferido para os referidos bancos. 12. Não fosse suficiente, os próprios extratos trazidos pela parte Executada não apontam qualquer movimentação financeira da sua conta salário para as suas demais contas no BRB, justamente porque se encontram incompletos e pelo fato de não serem suficientes para demonstrar que foi realizada a transferência do salário para outras contas de titularidade do Executado. 13. Ademais, em que pese o documento de ID 200885867 indicar a existência de um bloqueio judicial no importe de R$ 11.210,69 (onze mil duzentos e dez reais e sessenta e nove centavos), no mês de junho/2024, a ordem de constrição não foi proferida por este juízo, uma vez que a data limite para repetições reiteradas via SISBAJUD se encerrou no dia 09.05.2024, nos termos do detalhamento de ID 198993082 e ID 198993084. 14. Nesse contexto, não é possível afirmar que o bloqueio judicial incidiu sobre a verba salarial e, por conseguinte, se trata de quantia impenhorável. 15. Ante o exposto, rejeito as impugnações de ID 199559494 e ID 200885866 e determino a liberação do montante bloqueado em favor da parte exequente. 16. Preclusa a presente decisão, intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, indicar seus dados bancários para transferência do valor constrito. Prosseguimento do feito 17. Intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens em nome da parte Executada, sob pena de suspensão do processo, na forma do artigo 921 do CPC, cujo termo inicial suspensão será a data da presente decisão (art. 921, §4o do CPC). 18. Intimem-se.” Os embargos de declaração fora assim decidido (ID 214746561 da origem): “Relatório Procedimento 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por MANOEL BATISTA ALEXANDRINO JUNIOR (ID 205077181), ao fundamento de que a decisão recorrida possui vícios que precisam ser sanados. 2. Em seguida, os autos vieram-me conclusos. Fundamentação Admissibilidade 3. Os presentes embargos devem ser conhecidos, pois foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Mérito Recursal 4. Nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz; (iii) corrigir erro material. 5. O parágrafo único do mesmo artigo, por sua vez, dispõe que omissa é a decisão que: (i) deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; (ii) incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil[1]. 6. Nesse contexto, insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527).] 7. Debruçando-me sobre a decisão embargada, verifico que assiste razão à parte Embargante. 8. Como se depreende da decisão de ID 203782967, de fato, não foi analisado o bloqueio judicial realizado no ID 200826197, no valor total de R$ 11.224,15. 9. Diante disso, imperioso que se acolham os embargos de declaração. Dispositivo 10. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os presentes embargos de declaração e passo a analisar o bloqueio judicial realizado no ID 200826197, nos termos abaixo, cuja fundamentação será acrescida à decisão de ID 203782967. Impugnação à penhora 12. A partir do cotejo entre o bloqueio de ID 200826197 e os documentos de ID 205077183, ID 205077184 e ID 205077185, verifica-se que houve a constrição de R$ 11.210,69 na conta bancária do Banco de Brasília, na qual o executado recebe o seu salário mensalmente. 13. Ocorre que a impenhorabilidade não é absoluta e deve observar o direito do credor em obter o seu crédito e garantir o mínimo existencial da parte devedora. 14. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. SUBSISTÊNCIA DIGNA. PREJUÍZO. DECISÃO REFORMADA. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as verbas salariais são, em princípio, impenhoráveis. A constrição das verbas salariais será permitida se provado que a penhora de parte dos valores não afeta a dignidade do devedor. 2. O mínimo existencial engloba não apenas o mínimo vital para a sobrevivência, mas também o que for necessário para a preservação da vida digna do indivíduo. 3. Não se mostra possível a penhora de qualquer percentual do salário do devedor quando houver demonstração de que a referida medida atingirá o seu mínimo existencial e prejudicará a sua subsistência digna. 4. Agravo de instrumento provido. (TJDFT 07300879120218070000 1601619, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 27/07/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 18/08/2022) 15. No presente caso, a parte executada não comprovou que a penhora de parte do seu salário irá atingir o seu mínimo existencial, razão pela qual deve ser mantida a constrição sobre 30% da verba salarial do executado. 16. Dessa forma, na decisão de ID 203782967, onde se lê: 15. Ante o exposto, rejeito as impugnações de ID 199559494 e ID 200885866 e determino a liberação do montante bloqueado em favor da parte exequente. 17. Leia-se: 15. Ante o exposto o item 15 da decisão de ID 203782967 passará a ter a seguinte redação: acolho parcialmente as impugnações de ID 199559494 e ID 200885866 e determino a liberação de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado na conta bancária do Banco de Brasília, em favor da parte executada. Sem prejuízo, converto em penhora a integralidade dos valores constritos nas demais contas bancárias, com exceção do Banco de Brasília, importâncias que deverão ser revertidas em favor da parte exequente. 18. Prossiga-se nos termos dos itens 16 e seguintes da decisão de ID 203782967. 19. Intimem-se. Cumpra-se.” Inconformado, o demandado recorre. O agravante requer, em síntese, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, visando à reforma da decisão para que seja afastada a penhora sobre verbas salariais, sob o fundamento de que tal constrição compromete seu mínimo existencial, prejudicando sua subsistência e a de sua família. Em suas razões, o agravante destaca “O juiz concluiu que o bloqueio de parte do salário do executado, no valor de R$ 11.210,69, não comprometia seu mínimo existencial, permitindo a penhora de 30% dos rendimentos, mas a decisão se deu sem considerar adequadamente a proporcionalidade e o impacto na dignidade do agravante e de sua família.” Diz ainda que “conforme exposto, a “teimosinha” e a consequente penhora salarial foram realizadas sem qualquer consulta prévia aos sistemas de restrição de bens e valores SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, demonstrando uma falta de proporcionalidade em face do executado.” Requer, ao final, o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja afastada a penhora. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)”. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. No caso concreto, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que a penhora subsistente é de 30% dos rendimentos das verbas salariais (R$ 11.210,69), com a liberação dos 70% restantes, o que, neste particular, aparentemente, não viola o mínimo existencial. Ademais, não há perigo de dano irreparável, uma vez que Sua Excelência a quo condicionou o levantamento da parcela penhorada pelo credor/agravado à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela interposição do presente recurso. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator